Tribunal: STF
Processo: RE 1512267
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Marcio da Silva Alcântara interpôs recurso extraordinário (eDoc 24) em face de acórdão oriundo da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado (eDoc 22):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONTRATAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    I – O Superior Tribunal de Justiça autoriza a impetração excepcional de mandado de segurança para o exercício de controle da competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão impugnada já tenha transitado em julgado, vedada apenas a análise do mérito do processo subjacente. Precedentes.



    II – O Supremo Tribunal Federal, guardião precípuo da Lei Fundamental, assentou que a competência para processar e julgar as ações nas quais se discutem questões relativas à fase pré-contratual envolvendo particulares e pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta é da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    III – Concedeu-se a segurança.



    Apontando violação do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, o recorrente alega, em síntese, que não se trata de ação oriunda da relação de trabalho, porquanto diz respeito ao momento pré-contratual, daí devendo ser julgada na Justiça Comum.



    Admitido, o extraordinário, na origem (eDoc 27) e distribuído à minha relatoria (eDoc 70), concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que apresentou parecer (eDoc 76) assim resumido:  



    Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Empresa Pública. Nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. Suposta preterição decorrente da contratação de terceirizados. Reconhecimento pelo Tribunal de origem da competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa. Alegada violação ao art. 114, I, da Constituição Federal. Aplicação do Tema 992 da Repercussão Geral. Entendimento do STF no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (RE 960.429/DF, Tema 992, relator o Ministro Gilmar Mendes), fixou a seguinte tese:



    Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-processual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.



    Como se vê, o acórdão recorrido diverge do entendimento vinculante estabelecido no julgamento do Tema 992 da repercussão geral, circunstância que impõe ao órgão que o proferiu o reexame do recurso extraordinário, conforme previsto no inciso II do art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a fim de que seja adotado o rito previsto nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do Código de Processo Civil.



    Dê-se baixa imediata.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente